Tribunal: TJMT
Processo: 1025447-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025447-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública por dano ambiental, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por executado, homologou cálculos do Ministério Público e determinou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na citação realizada na fase de conhecimento;

(ii) saber se o Agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução;
(iii) saber se houve
bis in idem
em autuações administrativas sobre a mesma área rural;
(iv) saber se a área autuada seria rural consolidada, o que afastaria a ilicitude;

(v) saber se o título executivo judicial seria inexigível, dada a ausência de impugnação específica aos cálculos homologados.

III. Razões de decidir

3.
A citação do executado foi pessoalmente realizada, conforme certidão com fé pública, havendo inclusive manifestação do agravante quanto à impossibilidade de constituir advogado, o que ensejou a nomeação de defensor dativo, inexistindo vício a comprometer a higidez da relação processual
.

4. A alegação de
bis in idem
em autuações administrativas não interfere na exigibilidade do título judicial, cuja natureza é distinta da esfera sancionatória administrativa.

6. A caracterização da área como rural consolidada não foi comprovada de forma inequívoca e a matéria, ainda que pertinente, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, sendo atingida pela preclusão.

7. A homologação dos cálculos está amparada na ausência de impugnação específica e tempestiva, nos termos do art. 525 do CPC, não havendo vício que comprometa a exigibilidade do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação pessoal regularmente certificada nos autos, não sendo admissível rediscuti-la após o trânsito em julgado da sentença.
2. Alegações sobre irregularidades administrativas e consolidação da área não afastam a exigibilidade do título judicial, estando tais matérias cobertas pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, arts. 502, 503, 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celso Luiz Lodea
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental n. 0000626-16.2017.8.11.0107, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, ora Agravante, e homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, o Agravante contextualiza que a execução decorre de sentença prolatada em ação civil pública ambiental, na qual lhe foram impostas obrigações de fazer e de pagar consistentes na apresentação de PRAD, abstenção de atividades sem licenciamento e multa substitutiva, tudo sem que tenha havido citação válida durante a fase de conhecimento.

Argumenta que, após a intimação ficta para cumprimento da obrigação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando vícios que atingem o título executivo judicial, todavia, o Juízo de origem a rejeitou integralmente, homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento da execução.

Pontua que sua permanência no polo passivo da execução configura manifesta afronta aos princípios da legalidade, da responsabilidade subjetiva e da busca da verdade real, uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico ou fático entre a sua pessoa e a conduta que fundamenta o título executivo judicial.

Afiança que foi autuado, de forma remota, por suposta infração ocorrida em 06/05/2016, contudo o imóvel denominado Fazenda Monte Verde já havia sido alienado a terceiro em 16/03/2015, ou seja, um ano antes, o que evidenciaria a inexistência de domínio, posse, gestão ou anuência de sua parte. Menciona a existência de registros fundiários e das matrículas n. 5.752, 5.753 e 5.754 como prova documental dessa alienação.

Sustenta que não foi validamente cientificado da ação civil pública na fase de conhecimento, pois houve nomeação de Defensor dativo sem o prévio esgotamento das diligências necessárias à sua localização, após a devolução negativa da carta precatória, de modo que, por se tratar de vício insanável, capaz de macular todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, o retorno dos autos à fase de conhecimento é medida que se impõe, a fim de assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que outro vício insanável, apto a macular o título executivo judicial, consiste na inequívoca duplicidade de autuações administrativas referentes à mesma área rural, circunstância que caracterizaria típica hipótese de
bis in idem
no âmbito sancionatório.

Assevera que a área objeto da autuação é rural consolidada, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012, por estar ocupada e explorada para fins agrossilvipastoris antes de 22/07/2008, encontrando-se inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR e amparada por laudo técnico subscrito por profissional habilitado, circunstância que afastaria qualquer ilicitude da conduta a si imputada, tornando inexigível a obrigação exequenda.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação na fase de conhecimento, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, afastando qualquer imputação de responsabilidade pelos danos ambientais descritos nos autos. Postula, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, com o consequente afastamento da preclusão e da homologação dos cálculos apresentados pelo Ministério Público.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 306987367).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 320067364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 325192394).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celso Luiz Lodea
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental n. 0000626-16.2017.8.11.0107, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, ora Agravante, e homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público, determinando o regular prosseguimento da execução.

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de Celso Luiz Lodea, narrando que fiscalização realizada no âmbito da Operação Controle Remoto constatou que a propriedade rural denominada Fazenda Monte Verde, situada na zona rural de Nova Ubiratã/MT, estava sendo explorada para o exercício de atividade agropecuária em uma área de 1.073,155 hectares, considerada potencialmente poluidora e desenvolvida sem a necessária licença ou autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental e condenando o Requerido à obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo de 90 dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) perante o órgão competente, sob pena de conversão da obrigação em multa pecuniária.

Determinou, ainda, como obrigação de não fazer, que o réu se abstivesse de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora na área descrita no auto de infração, sem a devida autorização ambiental, além de manter a liminar anteriormente concedida.

Por outro lado, afastou o pedido de condenação por dano moral difuso, por entender não caracterizada situação excepcional apta a justificar tal reparação. (1ª Instância, id. 57308151, p. 135/136).

A decisão transitou em julgado (id. 57308151, p. 154).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id. 57308151, p. 157/160), determinou-se a intimação do executado para que desse integral cumprimento às obrigações impostas no título judicial. Contudo, mesmo regularmente intimado, permaneceu inerte, deixando de adotar qualquer providência para atender à determinação judicial.

Diante do não cumprimento da obrigação imposta, o Juízo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, prosseguindo-se a execução sob essa perspectiva. (1ª Instância, id. 157963271).

Na sequência, o Executado, Celso Luiz Lodea, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 173067418, dos autos de origem), alegando, em síntese, que não teria sido validamente citado na fase de conhecimento, pois jamais fora pessoalmente comunicado da existência da ação, apontando nulidade absoluta do processo desde a origem.

Sustentou, ainda, sua ilegitimidade para integrar o polo passivo, afirmando que já havia alienado o imóvel antes da autuação ambiental, inexistindo qualquer vínculo com os fatos que embasaram a condenação.

Aduziu não haver prova da autoria ou da prática de supressão de vegetação que lhe pudesse ser imputada, bem como que as autuações administrativas incidentes sobre a área configurariam
bis in idem
.

Assegurou, também, que a área seria rural consolidada e que eventual recomposição ambiental estaria sujeita às normas do Código Florestal, de modo que o título judicial seria inexigível.

O Juízo de origem, ao apreciar a impugnação apresentada, proferiu decisão nos seguintes termos:

“VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Celso Luiz Lodea, referente à responsabilização por dano ambiental na Fazenda Monte Verde, localizada no município de Nova Ubiratã/MT.

O executado apresentou impugnação à execução, na qual sustenta, preliminarmente: pedido de concessão de justiça gratuita, alegação de nulidade da citação, ilegitimidade para figurar no polo passivo, bis in idem em razão de múltiplas autuações sobre a mesma área, ausência de nexo de causalidade e regularização ambiental da área em discussão.

O Ministério Público Estadual se manifestou em id. 176652687.

É o relato.

Decido.

A parte requerida pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, fundamentando o pedido em alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo.

Todavia, a gratuidade judiciária é um benefício destinado unicamente àqueles que comprovam, de forma suficiente, não possuir condições de suportar os encargos processuais sem comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é apenas relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, sendo atribuição do Juízo analisar as circunstâncias do caso concreto.

No caso, verifica-se pelos documentos anexados aos autos que a parte requerida figura como proprietária do veículo AMAROK CD 4X4 TREND, ano/modelo 2012, bem como de imóveis. A existência desses patrimônios revela liquidez e poder aquisitivo incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte requerida.

No tocante à alegação de nulidade de citação, verifico que o requerido foi regularmente citado (Id. 57308151 – fl. 101), havendo nomeação de advogado dativo diante do seu requerimento, não se evidenciando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

No que refere à ilegitimidade passiva, a responsabilização civil ambiental é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre proprietários e possuidores, independentemente de culpa e levando em consideração quem detinha o imóvel à época do dano, fundamento consolidado pela jurisprudência e pela legislação vigente. Não restando demonstrado, nos autos, que o executado não detinha qualquer vínculo à época dos fatos, permanece sua legitimidade passiva.

Ressalto que matérias já apreciadas e decididas na fase de conhecimento, encontram óbice na coisa julgada, não podendo ser rediscutidas nesta etapa do procedimento.

Ainda que se alegue existência de múltiplas autuações e embargos administrativos, a eventual configuração de bis in idem deve ser discutida nos âmbitos administrativos próprios e não neste cumprimento de sentença, salvo situação de duplicidade de execução sobre o mesmo crédito, o que não se verifica.

Quanto à alegação de área consolidada, não restou comprovado, de modo inequívoco, que a totalidade da área se enquadra nessas condições ou que haja adesão formal e homologação ao Programa de Regularização Ambiental pelo órgão competente.

Quanto ao cálculo apresentado pelo exequente, destaco que não houve impugnação tempestiva e fundamentada à sua base, motivo pelo qual homologo o valor para prosseguimento da execução (id ́s 157810570 e 157963271).

A alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença não merece prosperar. Conforme manifestado pelo Ministério Público, houve tentativas de intimação pessoal e, esgotadas estas, foi aplicada a regra da intimação ficta no endereço constante dos autos, em consonância com o art. 274, parágrafo único, do CPC.

Diante desse quadro, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determino o regular prosseguimento da execução, homologando o cálculo apresentado pelo Ministério Público (id. 161251945).

Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito” (1ª Instância, id. 200951136).

Contra essa decisão
Celso Luiz Lodea
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Não obstante as razões expendidas pelo Agravante, registro, desde logo, que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, impõe-se destacar que a decisão agravada foi proferida no âmbito de cumprimento de sentença, instaurado a partir de título judicial formado em ação civil pública que reconheceu a responsabilidade do ora Agravante pela supressão irregular de vegetação nativa em área protegida, impondo-lhe obrigações de fazer e de não fazer voltadas à recomposição integral do dano ambiental.

Conforme consignado alhures, a sentença, cuja formação se deu sob contraditório regular, transitou em julgado sem que o executado apresentasse qualquer recurso, operando-se, assim, a preclusão consumativa e a estabilização definitiva das questões decididas.

Esse contexto processual é determinante para a compreensão dos limites cognitivos desta fase executiva, que não se presta à rediscussão de matérias já abrangidas pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que se refere à alegada nulidade de citação na fase de conhecimento, não assiste razão ao Agravante.

Consta nos autos originários certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atestando, de forma clara e inequívoca, que, em 07/06/2018, o réu foi pessoalmente citado no endereço indicado e recebeu cópia do mandado, ciente de que deveria apresentar resposta no prazo legal.

A certidão registra, inclusive, que o executado manifestou expressamente não possuir condições financeiras de constituir advogado, circunstância que motivou a nomeação posterior de defensor dativo. Veja-se:

(id. 57308151, p. 101).

Trata-se de ato formal dotado de fé pública, não infirmado por qualquer elemento idôneo nos autos, razão pela qual se revela incabível a pretensão de, nesta fase, reabrir discussão sobre a higidez da citação, especialmente porque não houve impugnação no momento oportuno.

Assim, inexistindo vício no ato citatório, não há falar em nulidade processual apta a comprometer a formação ou a exigibilidade do título executivo judicial.

De igual modo, não procede a alegação de ilegitimidade passiva. O Recorrente sustenta ter alienado o imóvel rural em março de 2015, antes da autuação ambiental realizada em 2016. No entanto, os documentos constantes da inicial, bem como o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, indicam que a supressão de vegetação ocorreu entre 01/05/2014 e 04/11/2014, período no qual o Agravante ainda figurava como proprietário da área.

(id.

57308151, p. 18):

A cronologia dos fatos demonstra, de modo inequívoco, que o dano ambiental se consumou quando o executado detinha a titularidade do imóvel, o que atrai sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981, que estabelece a responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental.

No tocante à tese de
bis in idem
decorrente de múltiplas autuações e embargos administrativos lavrados pelo IBAMA sobre a mesma área, igualmente não prospera a argumentação deduzida.

Ora, a existência de mais de uma autuação administrativa não interfere na eficácia do título judicial, que possui natureza própria e independe da via administrativa. Eventuais equívocos ou duplicidades no âmbito sancionatório administrativo devem ser examinados e resolvidos na esfera administrativa competente, não afetando a exigibilidade de obrigação de natureza indenizatória reconhecida judicialmente.

Além disso, a tese em questão não se subsume às hipóteses taxativas previstas no artigo 525, §1º, do CPC, que delimitam o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, restringem o conhecimento da presente inconformidade.

Concernente à alegação de que a área seria rural consolidada, tal tese também não comporta acolhimento, seja por impossibilidade jurídica, seja pela ausência de comprovação. Cuida-se de matéria que já poderia ter sido arguida na fase de conhecimento e que, por essa razão, encontra-se acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

Como é cediço, o artigo 525, §1º, VII, do Código de Processo Civil limita o âmbito de cognição, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, às causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação que sejam supervenientes à sentença, o que manifestamente não ocorre no caso concreto.

Por derradeiro, cumpre assinalar que inexiste fundamento para reconhecer a inexigibilidade do título judicial ou o afastamento da homologação dos cálculos apresentados pelo Ministério Público. O Agravante não apresentou impugnação específica, tempestiva e fundamentada quanto aos valores apontados, razão pela qual a homologação realizada pelo Juízo de origem observa o disposto no artigo 525, caput e §§, do Código de Processo Civil.

A tentativa de rediscutir, por via oblíqua, o fundamento do título judicial, sua legitimidade ou seu conteúdo material encontra óbice intransponível na coisa julgada, que impede a reformulação de matéria já definitivamente apreciada.

Diante de todas essas considerações, conclui-se que nenhum dos argumentos deduzidos pelo Agravante possui aptidão para infirmar a decisão recorrida. Todos os fundamentos trazidos encontram-se, de um lado, abarcados pela coisa julgada, e, de outro, fora do espectro cognitivo permitido na fase executiva, seja por não se enquadrarem nas hipóteses legais do artigo 525 do CPC, seja por carecerem de suporte fático e probatório idôneo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Celso Luiz Lodea, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025